Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004429-78.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA
IMPETRANTE: DRo DEYVID NEVES DELBOM
PACIENTE: ALEX SANDRO TELES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo DEYVID NEVES DELBOM (advogado) em favor de ALEX SANDRO TELES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 3° Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (Autos sob o código de no 1000518-04.2021).
O paciente foi preso em flagrante no dia 11/03/2021, e, por não haver pedido de prisão preventiva, dada a não realização de audiência custódia, o juízo plantonista fixou medidas cautelares diversas da prisão.
Posteriormente houve pedido do Ministério Público para a imposição da prisão preventiva, ao fundamento da quantidade e natureza da droga apreendida (63,7 gramas de pasta base de cocaína) e porque o acusado já responde a processo por tráfico de drogas, o qual foi deferido pelo juízo de origem para garantia da ordem pública.
A defesa sustenta, contudo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como não haver fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que “...porém, não há uma única linha de argumentação no decreto cautelar, no sentido de que as cautelares diversas da prisão seriam inadequadas ou insuficientes, visto que o paciente já estava cumprindo sua liberdade provisória com essas medidas, o...” (pag. 16-PDF).
Ressalta que trata-se de paciente primário e, a ação penal anterior ao qual responder por tráfico de drogas não deve ser considerada porquanto “...o próprio órgão acusador pede a absolvição do paciente por falta de provas.” (pag. 11-PDF).
Diante desses argumentos, aduz que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
Assim, requer a concessão da ordem, em liminar, alegando constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, expedindo o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319-CPP).
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
A priori, a concessão da ordem não prospera.
O magistrado de origem, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou nos elementos de informação contido no caderno policial, onde aponta a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, extraídas das declarações dos investigadores de polícia de que a prisão foi possível em virtude de mandado de busca e apreensão; que há informações de que o paciente realiza tráfico de drogas na cidade.
Que o paciente não possuindo emprego fixo há muito tempo, há dois meses sua companheira ANDREIA realizou procedimento estético – lipoaspiração e prótese de silicone, que custa em média R$15.000,00.
Que na casa do autuado foram apreendidas 63,7 (gramas) de pasta base de cocaína, em dois invólucros que estavam escondidos em um fundo falso do armário da cozinha.
Que foram apreendidos na residência vários comprovantes de depósito nos seguintes valores: R$1.500,00; R$1.000,00; R$1.900,00; R$1.100,00; R$2.000,00; R$1.050,00 e R$1.950,00.
Por fim, tanto o autuado com sua companheira se negaram a desbloquear os celulares e, usaram o direito de permanecer em silêncio.
Nesse cenário o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar, amparando na considerável quantidade droga, quantidade em dinheiro, quantidade de comprovante de depósito em valores relevantes, destoando do padrão de vida, renda e profissão do indiciado e por possuir processo criminal por tráfico de drogas naquela Comarca (Ação penal 5830-46.2019), denotando sua recalcitrância.
A prisão preventiva, com base na relevância da droga encontrada é possível em conformidade com Enunciado 25 deste Tribuna, que verbera “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
No mesmo sentido, a custodia cautelar encontra-se legitimada no Enunciados no 06, que não exige a condenação transitada em julgado, mas apenas ação penais e inquérito policiais em andamento, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse sentido, trago a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, verbis:
“No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.
No caso em tela, em relação ao indiciado Alex Sandro Teles, constato que restou evidente a gravidade em concreto da conduta, pois durante cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontrados na residência do indiciado: dois (02) invólucros contendo pasta base de cocaína em forma de pedra, uma porção de pasta base de cocaína e 01 (um) invólucro plástico (branco) contendo pasta base de cocaína em forma de pedras, além de uma munição calibre 38 e uma considerável quantia em dinheiro, bem como vários comprovantes de depósitos de altas quantias para contas bancárias de terceiros, o que, a princípio, se mostra incompatível com o padrão de vida, a renda e a profissão do indiciado.
De mais a mais, a investigação policial coletou informações no sentido de que o indiciado integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Por fim, verifico que Alex Sandro Teles já responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesta Comarca (Autos no 5830-46.2019.811.0018), tudo a indicar que sobrevive do proveito obtido da traficância, e que não respeita as leis e decisões do Poder Judiciário.
Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado ao histórico criminal do indiciado Alex Sandro Teles, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Por outro lado, em relação à indiciada Andreia Lima Mariana, vislumbro que além de ser primária e não contar com nenhum histórico criminal, é mãe de duas crianças menores de doze anos de idade, as quais dependem dos seus cuidados.
Diante disso, a princípio, é razoável manter a decisão proferida em plantão, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das cautelares impostas. ANTE O EXPOSTO, atendendo à manifestação ministerial, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Alex Sandro Teles, para garantia da ordem pública.” (pag. 171/172-PDF).
Quanto as medidas cautelares diversas, em que pesem as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública como acima demonstrado, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Portanto, ao menos nesta fase preliminar, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, tornando inviável a concessão da liberdade provisória ou fixação de medidas cautelares alternativas, não havendo se falar em carência de fundamentação quanto a prisão preventiva.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c